Tribunal: STF
Processo: RE 1573457
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL. SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO ENSINO MÉDIO - SISU. “ARGUMENTO DE INCLUSÃO REGIONAL”. “BÔNUS REGIONAL”. ACRÉSCIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) ÀS NOTAS DE CANDIDATOS QUE CONCLUÍRAM O ENSINO FUNDAMENTAL E CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS REGULARES E PRESENCIAIS, PÚBLICAS OU PRIVADAS, DE MICRORREGIÕES BENEFICIADAS POR AÇÃO AFIRMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.382, 4.868 E 7.458. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 614.873. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A BONIFICAÇÃO EM QUESTÃO E DETERMINOU A MATRÍCULA DA IMPETRANTE, CASO TENHA NOTA SUFICIENTE APÓS A NOVA CLASSIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACESSO ÀS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. POLÍTICA AFIRMATIVA REGIONAL. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO STF. CANCELAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 474.



    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que denegou a segurança objetivando a não aplicação do bônus de 20% na nota dos candidatos que concluíram o Ensino Fundamental e cursaram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais, públicas ou privadas, das microrregiões beneficiadas pela ação afirmativa.



    2. Argumentação da Apelante no sentido de que: a) participou do processo seletivo para ingresso na UFRN no curso de medicina, por meio do Sistema de Seleção Unificada do Ensino Médio, SISU, em conformidade com o EDITAL Nº 006/2024; b) a UFRN adotou o ‘Argumento de Inclusão Regional’, nos termos dos itens 4.2 e seguintes e 4.45 e seguintes, mecanismo este não previsto em Lei; c) o acréscimo de 20% (vinte por cento) nas notas no presente caso é capaz de definir entre a aprovação ou reprovação do candidato, que mesmo sendo apto, é prejudicado por critério, que não deve ser extra legem; d) foi aprovada na 15ª colocação (conforme constante do comprovante de aprovação anexo), considerado o bônus regional, e não aprovada sem o bônus regional ser admitido em direito; e) o STF através do julgamento do Tema 474 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese ‘É inconstitucional, por ferimento ao artigo 19, III, da Constituição Federal, a reserva de vagas em universidades públicas que exija dos candidatos terem cursado o ensino médio integralmente no respectivo ente federativo’.



    3. O Supremo Tribunal Federal cancelou a redação original do Tema 474 de Repercussão Geral, em julgamento no qual estabeleceu que, ‘a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal’. (RE 614873, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 public. 02-02-2024).



    4. A mudança de orientação do STF se impõe às demais instâncias, não havendo mais espaço para a convalidação das cotas regionais. Por outro lado, quanto ao caso em exame, esclarece o voto-vista que: (...) ‘o Edital da UFRN (nº 06/2024), ao prever, em seu item 4.45, o ‘Argumento de Inclusão Regional’, que consiste em um bônus de 20% na nota dos candidatos que concluíram o Ensino Fundamental e cursaram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais, públicas ou privadas, das microrregiões beneficiadas pela ação afirmativa, prejudicou-a, considerando que reside em Natal/RN. Caso não houvesse a diferenciação decorrente da mencionada bonificação, sua nota teria sido suficiente para fazer com que ela alcançasse o 15º lugar entre os convocados na primeira chamada do Curso.’



    Apelação provida.” (Doc. 101, p. 13, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN (Doc. 104) foram desprovidos (Doc. 139).



    Nas razões do apelo extremo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 3º, inciso III, 5º, caput, e 207 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido afronta “preceitos constitucionais que visam a assegurar garantias fundamentais; a implantação de objetivo da República condizente com a redução das desigualdades sociais e regionais; e a organização e o funcionamento do sistema de ensino nacional (artigos 3º, 5ª e 207 da CF/1988), em especial a garantia da autonomia universitária” (Doc. 144, p. 4). Alega que as “cotas regionais instituídas pela Universidade representam uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais – objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, III, da Constituição Federal” (Doc. 144, p. 6). Aduz que a “autonomia didático-científica, tal qual garantida pela Constituição Federal em seu artigo 207, consiste na liberdade para estabelecer políticas e concepções pedagógicas em relação à geração, organização, sistematização, transmissão e disseminação do conhecimento” (Doc. 144, p. 6). Considera que “a implementação de ações afirmativas de discriminação positiva visa diminuir as desigualdades e favorecer minorias sociais objetivando a isonomia e a inclusão social” (Doc. 144, p. 6). Defende que “se reconheça que a ação afirmativa de inclusão regional para o Curso de Medicina é uma medida que atende a razoabilidade e o princípio da proporcionalidade” (Doc. 144, p. 6). Afirma que “o critério de inclusão regional possui amparo constitucional, porque atende princípios constitucionais fundamentais, porque está de acordo com o objetivo elencado no art. 3º, III, da Constituição Federal (redução das desigualdades sociais e regionais)” (Doc. 144, p. 7). Discorre que “a implementação da bonificação regional não impedirá o ingresso de estudantes que cursaram o ensino médio fora da região geográfica delimitada, sendo, portanto, medida proporcional, razoável e constitucional, conforme o entendimento do STF na ADPF nº 186” (Doc. 144, p. 12). Salienta que, “no que diz respeito à escolha das políticas públicas, bem como o modo que a administração irá atuar em processos administrativos e definir os parâmetros para o ingresso no serviço público, são temas afetos à discricionariedade administrativa, não cabendo a interferência do poder judiciário no caso” (Doc. 144, p. 13). Registra que, apesar de a Constituição da República pregar o princípio da inafastabilidade do controle judicial, “a liberdade de exercício desse controle pelo poder judiciário não é ilimitada, devendo o mesmo atuar de forma deferente à separação dos poderes, reconhecendo as suas limitações institucionais” (Doc. 144, p. 14). Ressalta que ao “poder judiciário cabe realizar controle de legalidade e de legitimidade dos atos tomados pelos demais poderes, não cabendo se imiscuir no mérito dessas decisões” (Doc. 144, p. 14). Realça que, no caso em tela, “a administração nada mais fez do que cumprir a lei e o edital, buscando selecionar os melhores candidatos” (Doc. 144, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, com reconhecimento das violações constitucionais apontadas.



    Cecília Bessa Cavalvante apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 153).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 155, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes, apreciou a constitucionalidade da Lei 14.824/2009 do Estado de Santa Catarina e consignou:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL 14.824/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO PARA VEÍCULOS EMPLACADOS EM MUNICÍPIOS DETERMINADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19, III, 37, XXI, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 



    1. Como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. A lei impugnada tem o claro propósito de conferir tratamento mais favorável a veículos emplacados em Municípios catarinenses em que instaladas praças de pedágio das rodovias federais BR-101 e BR-116, estando em desacordo com o art. 19, III, do texto constitucional. 



    2. A lei catarinense interferiu em política tarifária de serviço explorado pela União, em afronta ao pacto federativo e à competência da União para legislar sobre o tema (art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal). Precedentes desta CORTE. 



    3. Ao isentar determinados veículos do pagamento do pedágio em rodovias federais, a lei catarinense afetou o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de exploração de rodovias federais, contrariando o art. 37, XXI, da Carta Constitucional. 



    4. Ação direta conhecida e julgada procedente.” (DJe de 30/10/2018, destaquei)



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.868, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da Lei Distrital 3.361/2004, a qual reservava 40% das vagas de universidade pública para alunos que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal, in litteris:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (DJe de 15/04/2020, destaquei)



    Posteriormente, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.458, Rel. Min. Gilmar Mendes, que versava sobre bonificação para candidatos residentes no Estado-membro, situação análoga à presente, o Plenário desta Corte assentou: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (DJe de 09/01/2024, destaquei)



    Saliente-se que esta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 614.873, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, ratificou seu entendimento no sentido da vedação constitucional a que entes da federação estabeleçam vantagens entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 



    2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 



    3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 



    4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 



    5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 



    7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.” (DJe de 02/02/2024, destaquei)



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que a incidência do “bônus de 20%” na nota dos candidatos que concluíram o Ensino Fundamental e cursaram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais, públicas ou privadas, das microrregiões beneficiadas pela ação afirmativa, viola dispositivos constitucionais (artigos 5º, caput, e 19, inciso III), o que se coaduna com a orientação firmada por esta Suprema Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.382, 4.868 e 7.458, e do Recurso Extraordinário 614.873.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente